Tribunal: TJSP
Processo: 2273354-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Matéria prequestionada – Embargos rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001047724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273354-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que são
embargantes ANTONIA APARECIDA GOMES e JOSÉ MIGUEL, é embargado
MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2273354-45.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 31224
Embargos de Declaração no 2273354-45.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Salto de Pirapora
Embargantes:
JOSÉ MIGUEL E OUTRA
Embargado:
MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA
Juiz de 1a Inst.: Thais Galvão Camilher Peluzo
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de qualquer
das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil Matéria
prequestionada Embargos rejeitados”.

JOSÉ MIGUEL E OUTRA opuseram EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 3.619/3.623, no intuito de
alcançar o prequestionamento da matéria, especialmente art. 5o, caput e
XXIV, da Constituição Federal, bem como o efeito infringente do recurso, a
fim de se determinar o imediato depósito do valor complementar da
desapropriação.
RELATEI.
O v. acórdão restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desapropriação - Pagamento do
valor complementar à indenização deve ser feito por meio de
precatório ou requisição de pequeno valor, nos moldes do art. 100,
da Constituição Federal - Posicionamento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal e por este E. Tribunal de Justiça - Decisão que
determina o depósito do montante reformada - Recurso provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2273354-45.2020.8.26.0000/50000
3
Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade
no acórdão embargado. Da leitura das razões apresentadas, depreende-se que
os embargantes, na verdade, objetivam a modificação do julgamento, o que é
incabível em sede de embargos de declaração, vez que não constatado
equívoco sanável por esta via.
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou contradição,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade
previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na sentença
ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de contradição e/ou
omissão com ele mesmo, não com o entendimento do embargante.
E, no caso, não se verificou qualquer destas hipóteses, já
que restou bem fundamentada a convicção dos julgadores, não logrando os
embargantes demonstrar o oposto.
Ademais, é importante consignar que é entendimento
pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz “rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia” (RT
413/325).
Considero
prequestionados
todos
os
dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2273354-45.2020.8.26.0000/50000
4
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a citação
numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG